Tribunal: TCU
Processo: 039.729/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada na Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde para avaliar a execução orçamentária para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, durante o período de fevereiro de 2020 a julho de 2021, em cumprimento à solicitação da então Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria realizada na Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde para avaliar a execução orçamentária para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, em cumprimento à solicitação da então Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia) - Acórdão 2170/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde e aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Amapá e Norte do Pará, Alto Rio Purus, Cuiabá e Yanomami da Sesai: 9.1.1. de que viola o art. 18, §1o, inciso IV, da Lei 14.133/2021 a ausência de elaboração de estudo técnico munido de estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, conforme encontrado nos processos de aquisição 25033.00025/22020-34, 25033.000366/2020-84, 25042.000895/2020-79, 25042.002215/2020-51, 25042.000722/ 202051,25049.000472/2020-99 e 25064.000739/2020-50); 9.1.2. da necessidade de adoção de medidas administrativas com vistas à caracterização e elisão do dano decorrentes do eventual sobrepreço na aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual nos processos 25042.000722/2020-51 (UG 257031), 25033.000252/2020-34 (UG 257022) e 25064.000614/2020-20 (UG 257052); 9.2. encaminhar ao Senado Federal cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, informando-lhe que decorre do Requerimento 1301/2021 da CPI Pandemia; 9.3. apensar o presente processo ao TC Processo 036.378/2021-6 .